Tribunal: TJBA
Processo: 8023163-20.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8023163-20.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BAHIA SERVICOS DE SAUDE S/A Advogado(s): GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES APELADO: GEISE MARIA SILVA RIBEIRO Advogado(s):JOSE MARIO DIAS SOARES JUNIOR, KIVIA OLIVEIRA SANTOS ACORDÃO DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL HOSPITALAR. LESÃO NA MÃO DURANTE CIRURGIA CARDÍACA. EXTRAVASAMENTO VENOSO. LAUDO PERICIAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação interposta por hospital contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais, em razão de lesão na mão esquerda sofrida por paciente durante internação para realização de procedimento cirúrgico cardíaco. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em saber se deve ser mantida a responsabilização civil objetiva do hospital por lesão decorrente de extravasamento venoso ocorrida durante a internação, bem como o quantum indenizatório fixado em primeira instância. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A relação jurídica estabelecida entre as partes configura típica relação de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 469 do STJ. 4. O hospital responde objetivamente pelos danos causados aos pacientes, bastando a comprovação do dano e do nexo causal, independentemente da demonstração de culpa, salvo hipóteses de excludentes previstas no § 3.º do art. 14 do CDC. 5. O laudo pericial confirmou a ocorrência de lesão na mão esquerda da autora decorrente de extravasamento venoso durante o período de internação, ainda que não tenha apontado a causa exata do evento adverso, tratando-se de intercorrência típica da prestação de serviços de saúde pela qual o hospital responde objetivamente. 6. Não foram demonstradas nos autos circunstâncias excludentes da responsabilidade, como fato exclusivo da vítima ou de terceiro. 7. O quantum indenizatório de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais) revela-se adequado e proporcional, considerando a gravidade da lesão, as sequelas físicas causadas, o sofrimento da autora, a função compensatória e o caráter pedagógico da indenização. 8. O desprovimento do recurso enseja a majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre a condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV. DISPOSITIVO: Recurso conhecido e não provido. Honorários advocatícios majorados para 20% sobre o valor da condenação. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 469; TJ-MG, AC 10687120029552005, Rel. Des. Tiago Pinto, j. 18.07.2019; TJ-PR, AC 0014824-89.2014.8.16.0021, Rel. Des. Marco Antonio Antoniassi, j. 23.05.2019; TJ-PR, AC 00639834620198160014, Rel. Des. Lauri Caetano da Silva, j. 17.03.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 8023163-20.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante Bahia Serviços de Saúde S/A (Hospital da Cidade) e apelada Geise Maria Silva Ribeiro. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, 21 de outubro de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23